Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716331-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA JOSE AGUIAR DE BARROS AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA JOSÉ AGUIAR DE BARRO contra a decisão que indeferiu a petição inicial do MANDADO DE SEGURANÇA. De acordo com o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, após o prazo de resposta do agravado o relator pode se retratar ou manter a decisão agravada, caso em que o levará a julgamento pelo órgão colegiado competente. Assim o pedido de reconsideração será analisado depois do prazo de resposta. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator